Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708968-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como deferiu o arresto liminar via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) em nome das empresas Construções e Comércio Santa Fé e Simada Imobiliária S.S., até o limite do valor do débito, no total de R$ 177.640,24 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos). O agravante requer, dentre outros, a revogação da ordem de arresto liminar. O art. 18 do Código de Processo Civil veda a defesa de direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em relação ao requerimento de revogação do arresto liminar, em razão da ausência de legitimidade para recorrer sobre a matéria. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator